Tribunal: TJBA
Processo: 8001047-21.2021.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001047-21.2021.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: CARLOS A S DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARINA FAVRETTO LUERSEN, LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE MENDONCA EVANCHUCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. PRETENSÃO COM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível
(ID.76048978)
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
CARLOS A S DE OLIVEIRA – ME,
que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral (ID.76048969). O autor sustenta que se trata de ação meramente declaratória, o que afastaria a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, requerendo, em caráter subsidiário, a aplicação do prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação proposta possui natureza meramente declaratória ou se veicula pretensão condenatória de cobrança; (ii) determinar se incide o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil sobre a pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza da ação, embora intitulada como declaratória, revela conteúdo condenatório, pois objetiva o reconhecimento do inadimplemento contratual e a constituição de crédito, configurando verdadeira ação de cobrança.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se admite a utilização de ação declaratória para fins de cobrança de dívida já prescrita, caracterizando expediente oblíquo para contornar o prazo prescricional aplicável à pretensão condenatória.

5
. A existência da relação jurídica entre as partes não é objeto de controvérsia, o que afasta o interesse processual para propositura de ação meramente declaratória.

6. A última parcela da obrigação venceu em 15/05/2016, e a ação foi ajuizada somente em 30/12/2021, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

7. Não merece acolhimento o argumento acerca do reconhecimento do prazo decenal para a hipótese, posto que a prescrição prevista no art. 205 do Código Civil tem aplicação subsidiária, o que significa que seu uso só é autorizado ao caso em que "a lei não lhe haja fixado prazo menor", evidenciando que, havendo disposição expressa diversa, esta deverá prevalecer sobre a regra geral.

8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação proposta com a denominação de declaratória, mas que objetiva o reconhecimento de inadimplemento e constituição de crédito, possui natureza condenatória e sujeita-se à prescrição.
2. A utilização de ação declaratória com finalidade de cobrança indireta de dívida não afasta o prazo prescricional aplicável à pretensão condenatória.
3. Incide o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil sobre pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 19, I, 85, §§ 2º e 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.301.063/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/06/2012; STJ, REsp 1.149.998/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/12/2012; TJ-RJ, Apelação Cível 0330082-98.2021.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 23/11/2023, DJe 24/11/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte ré
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(09)